Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-11.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000308-11.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LUIZ TEIXEIRA GARCIA

Advogado(s)
:
CLOVIS NERI CECHET

AGRAVADO: GALVANI FERTILIZANTES DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

V

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – A prescrição intercorrente se consuma na hipótese em que a parte acionante deve realizar ato indispensável à continuação do processo, mas deixa de fazê-lo e permite o transcurso do lapso prescricional, ainda que intimado pessoalmente para sanar a omissão.

II – Proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício, a demora na condução dos atos judiciais indispensáveis à conclusão da execução, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica a decretação da prescrição intercorrente.

III – Evidenciado que não está caracterizada a prescrição alegada, imperiosa é a manutenção da decisão agravada e prosseguimento da ação de origem.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8000308-11.2024.8.05.9000
, de Barreiras, em que figuram como
Agravante
JOSÉ LUIZ TEIXEIRA GARCIA e
Agravado
GALVANI FERTILIZANTES DA BAHIA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, .

Zandra Anunciação Alvarez Parada
Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora